Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que deferiu pedido de tutela antecipada, determinando ao réu/agravante que se abstenha de descontar valores decorrentes do contrato na conta bancária da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar (CPC, art. 300).
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Nas relações contratuais impera o princípio do pacta sunt servanda, que garante aos contratantes o respeito às cláusulas contratuais, consagrando a autonomia da vontade. Dessa forma, o pacto firmado regulamenta a relação jurídica posta, sendo mitigado apenas nos casos excepcionais em que comprovada a ausência dos pressupostos e requisitos impostos pelo ordenamento jurídico para sua existência, validade ou eficácia. 3.2. A partir dos documentos colacionados pelo agravante nos autos recursais, extrai-se que o negócio jurídico fora realizado em ambiente virtual, e exigiu, além da apresentação dos documentos pessoais, uma selfie da agravada ao lado do documento de identificação, fato que sugere, a princípio, ter a agravante manifestado sua vontade na contratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. As relações contratuais são regidas pelo princípio da obrigatoriedade (pacta sunt servanda), de maneira que a modificação dos elementos da avença pela via judicial, somente é possível frente a flagrante ilegalidade contratual. 2. Ausente os requisitos legais, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.”